Tribunal: TJMT
Processo: 1087625-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087625-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES DA ROCHA - CPF: 076.222.371-59 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes da cobrança de tarifas bancárias sob a rubrica "Cesta de Serviços" em conta corrente de titularidade da autora, sob o fundamento de ausência de contratação expressa. Sentença reconheceu a validade da cobrança, diante da existência de termo de adesão assinado e utilização dos serviços bancários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados a título de cesta de serviços bancários são indevidos, por suposta ausência de contratação; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais em decorrência da referida cobrança.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central admite a cobrança de tarifas por serviços bancários prioritários, desde que haja contratação expressa, condição preenchida nos autos mediante apresentação de Termo de Opção assinado pela autora.

4. A instituição financeira comprovou o procedimento de adesão e a possibilidade de cancelamento da cesta de serviços, inexistindo prova de vício de consentimento ou falha na prestação de serviço.

5. Os descontos decorreram de contratação regular e do efetivo uso dos serviços, inexistindo ato ilícito. A ausência de conduta abusiva afasta a pretensão indenizatória, não se configurando dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da adesão contratual a pacote de serviços bancários, mediante termo assinado pelo consumidor, legitima a cobrança das tarifas correspondentes.

2. A utilização de serviços além dos limites gratuitos previstos na regulamentação do Banco Central autoriza a cobrança de tarifas bancárias.

3. Não há ato ilícito nem dever de indenizar quando os descontos decorrem de contratação válida e expressa.

4. A alegação genérica de desconhecimento não afasta a regularidade dos descontos, nem configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 138 e 188, I; CPC, art. 373, I; Resolução Bacen nº 3.919/2010, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018233-39.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 15.03.2024; TJMT, N.U 1001468-25.2025.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Maria Auxiliadora Alves da Rocha
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, movida em desfavor do
Banco Bradesco S.A.,
concernentes à cobrança de tarifas sob a rubrica “Cesta de Serviços” em conta corrente.

A sentença de primeiro grau concluiu pela licitude da cobrança, diante da existência de termo de opção à cesta de serviços devidamente assinado e da comprovação da utilização dos serviços bancários, reconhecendo, por conseguinte, a ausência de ilicitude e de dano moral.

A parte autora, ora recorrente, sustenta a inexistência de autorização expressa, afirmando que jamais contratou ou anuiu com a cobrança da cesta, razão pela qual entende ser indevida a retenção dos valores e indevida a decisão de improcedência.

Por seu turno, o recorrido defende a validade contratual, ressaltando que a autora é titular de conta corrente comum, com movimentações além dos serviços essenciais, e que, ao tempo da abertura da conta, optou pela adesão à cesta, recebendo todas as informações pertinentes.

Aduz, ainda, que as tarifas são compatíveis com a regulamentação do Banco Central, notadamente a Resolução CMN nº 3.919/2010, e que não há qualquer prova de cancelamento ou irregularidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia gira em torno da validade da cobrança de tarifas de manutenção sob a denominação “Cesta de Serviços”, cujo desconto a recorrente impugna sob alegação de ausência de anuência expressa.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“(...)No entanto, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.

Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto os documentos juntados nota-se que a parte reclamante reconhece que possui relação contratual junto a reclamada para a conta corrente, sendo de conhecimento público que as contas possuem Tarifas pela sua manutenção/utilização, assim, devidamente comprovado que a cobrança possui respaldo contratual com autorização em ID. 182636619, conforme noticiado pela parte reclamada, não havendo que se falar em desconhecimento pela cobrança. (...)

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

Por fim, compete a autora o adimplemento das tarifas em aberto dos últimos cinco anos, caso ainda esteja inadimplente. (...)”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Consta dos autos que o Termo de Opção à Cesta de Serviços (id. 182636619), foi devidamente assinado pela autora, referente à sua conta corrente de nº 72916-7, agência 1461-3, documento que demonstra a adesão voluntária ao pacote de serviços.

Ademais, a instituição financeira, nas contrarrazões, detalhou o procedimento de adesão e alteração de pacotes de serviços via aplicativo, indicando que a plataforma gera código “hash” de assinatura eletrônica, com rastreabilidade, além da possibilidade de cancelamento a qualquer tempo.

Tal documento satisfaz o requisito legal de contratação expressa, refutando a alegação do recorrente de que não autorizou os descontos contestados.

Não há, portanto, elemento probatório que infirme a validade da contratação nem indício de vício de consentimento, sendo incabível presumir a irregularidade apenas pela alegação unilateral de desconhecimento.

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de tarifas bancárias, desde que haja a contratação expressa, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

O referido normativo estabelece, em seu art. 2º, que "
é admitida a cobrança de tarifa pela prestação de serviços, desde que explicitadas ao público as condições de utilização e de pagamento
", e no art. 3º, inciso I, autoriza expressamente a cobrança por serviços prioritários relacionados a "contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro".

Destaca-se que o Banco Central, como órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, editou a Resolução 3.919/2010 justamente para disciplinar a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários, estabelecendo serviços que podem ser cobrados (art. 3º), serviços que não podem ser tarifados (art. 2º, §1º) e os serviços essenciais que devem ser oferecidos gratuitamente (art. 2º, §2º).

No caso em análise, as tarifas cobradas enquadram-se na categoria dos serviços prioritários passíveis de cobrança, conforme Tabela I anexa à referida resolução.

Ademais, a recorrente, como consumidora dos serviços bancários, teve acesso às condições contratuais, sendo certo que a alegação genérica de hipossuficiência técnica não é suficiente para afastar a validade da contratação, especialmente quando não há qualquer indício de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte da instituição financeira.

Portanto, diante da comprovação da contratação expressa e da previsão normativa que autoriza a cobrança das tarifas em questão, conclui-se que os descontos realizados pelo banco recorrido constituem exercício regular de direito, não havendo que se falar em ilicitude da conduta ou dever de restituição dos valores.

Assim, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sendo os descontos de trato sucessivo, deve ser considerada a data da última incidência, de modo que não houve a prescrição do fundo de direito.

2.

Demonstrada pela instituição bancária a existência de pactuação do serviço objeto da cobrança, os descontos impugnados constituem exercício regular de direito, conforme autoriza a Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central.

3.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018233-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados de sua conta-corrente a título de cesta de serviços bancários, bem como de indenização por danos morais. Alega que os descontos seriam indevidos, por ausência de contratação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados a título de cesta de serviços bancários foram indevidos, diante da alegação de ausência de contratação; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais em razão dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito.4. A instituição financeira apresentou contrato assinado pelo recorrente (ID 292119850), no qual consta expressamente a adesão à cesta de serviços Bradesco, bem como cláusula que autoriza a cobrança por serviços excedentes aos limites gratuitos definidos pelo Banco Central.5. A movimentação financeira do autor demonstra a utilização de serviços bancários não isentos de tarifa, conforme previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, o que legitima a cobrança de valores adicionais.6. A contratação foi clara e expressa, não se evidenciando qualquer vício de consentimento nem prova de induzimento em erro, ônus que incumbia ao consumidor, conforme art. 138 do Código Civil.7. As cobranças realizadas se deram no exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, qualquer dever de indenizar por danos morais ou restituir valores.8. Jurisprudência da Turma Recursal confirma que, havendo contrato válido e uso dos serviços tarifados, não há falha na prestação de serviço nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação da cesta de serviços bancários mediante documento assinado pelo consumidor legitima os descontos realizados na conta-corrente. 2. A utilização de serviços bancários além do limite da franquia gratuita autoriza a cobrança de tarifas, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. 3. Não configura ato ilícito o desconto decorrente de contratação expressa e do efetivo uso dos serviços bancários, tratando-se de exercício regular de direito. 4. Inexiste dano moral indenizável quando os descontos questionados decorrem de contrato válido e não há falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §3º; CC, arts. 138 e 188, I; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução Bacen nº 3.919/2010.

(N.U 1001468-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025